Tribunal: STF
Processo: MS 20259
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-03
Data de publicação: 1980-12-03

Ementa:
NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA PARA IMPUGNAR ATOS INDIVIDUAIS DE
IMPLANTAÇÃO, MEDIANTE TRANSPOSIÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, DO
NOVO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS (LEI 5.645, DE 10.12.70),
QUANDO ENVOLVA EXAME DE PROVA OU DE SITUAÇÃO FUNCIONAL COMPLEXA.
MS NÃO CONHECIDO.